Tribunal: STJ
Processo: 0250674-21.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940329 - CE (2025/0181598-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES -
CE021356B
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA - BA059883
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50155355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/09/2025 15:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 839b6125-8973-41b9-9afe-446c517dfc4d

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50155355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/09/2025 15:49:01
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 839b6125-8973-41b9-9afe-446c517dfc4d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940329 - CE (2025/0181598-
3)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR
: LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES -
CE021356B
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA - BA059883
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator): Trata-se de
agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do
agravo em recurso especial devido à ausência de impugnação específica aos fundamentos
da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
A parte agravante afirma que impugnou os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
Documento eletrônico VDA49355301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:21
Código de Controle do Documento: 13d6dd9c-6077-4484-90d8-f92f5a6d2fd6

Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Consigne-se
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial devido a
ausência de impugnação aos fundamentos utilizados na decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
A parte agravante, por outro lado, afirma que impugnou os fundamentos da
referida decisão.

Entretanto, compulsando os autos, verifica-se que, o agravante não impugnou
especificamente a decisão agravada, apresentando argumentações genéricas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, ante o
descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que incide à hipótese a Súmula 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do STJ, o agravante deve
infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de
não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de impugnar, de forma
clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível com o pedido
de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ, relator Ministro
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
Documento eletrônico VDA49355301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:21
Código de Controle do Documento: 13d6dd9c-6077-4484-90d8-f92f5a6d2fd6

DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte contrária aplicando
entendimento consolidado nesta Corte Superior acerca da possibilidade de alegação, a
qualquer momento, de matéria de ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de
família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na decisão que visa a
impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade de conhecimento do recurso especial,
não se referindo ao tema de mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual "é inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA49355301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 07/08/2025 18:51:21
Código de Controle do Documento: 13d6dd9c-6077-4484-90d8-f92f5a6d2fd6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.940.329 / CE
Número Registro: 2025/0181598-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02506742120218060001 2506742120218060001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA - BA059883
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO CEARA
PROCURADOR : LEONARDO GONÇALVES SANTANA BORGES - CE021356B
AGRAVADO
: BANCO VOLKSWAGEN S.A.
ADVOGADOS
: JOÃO FRANCISCO ALVES ROSA - BA017023
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
UANNE ULDIERY OLIVEIRA SILVA - BA059883
TERMO
Documento eletrônico VDA50097010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: 1281e24e-a0e1-49e5-b5e3-191ea3f8caa2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/08/2025
01/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:26:29
Código de Controle do Documento: 1281e24e-a0e1-49e5-b5e3-191ea3f8caa2